Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PH COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELE - ME. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Isto porque a decisão que indeferiu a exibição de documentos foi publicada em 09.12.2019 (ID 51202616). Ao invés de recorrer, a agravante ingressou com petição em 16.12.2019 insistindo no requerimento (ID 52373403), que foi novamente indeferido em decisão proferida em 19.12.2019 (ID 52661658). Os embargos de declaração opostos em 28.01.2010 foram rejeitados (ID 55224129). E o presente agravo somente foi interposto em 05.03.2020, daí a sua manifesta intempestividade. Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se a agravante a respeito. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator